Tribunal: TJDFT
Processo: 0730595-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO AGRAVO ANTERIORMENTE INTERPOSTO.
1. O recorrente se insurge contra decisão que determinou que se aguardasse o julgamento de um outro agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença.
2. Com o superveniente julgamento do agravo de instrumento, o óbice mencionado na r. decisão agravada foi excluído do mundo jurídico, devendo o ilustre Juízo a quo prosseguir no cumprimento de sentença.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.